Tribunal: TJMT
Processo: 1014898-17.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014898-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. J. O. P. - CPF: 080.338.991-40 (APELANTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MULTA ASTREINTE REDUZIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014898-17.2020.8.11.0002

APELANTE: L. J. O. P.

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. J. O. P.,
menor impúbere,

representado por seu genitor
EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA
,

contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luis Otávio Pereira Marques
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença referente à Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada nº 1014898-17.2020.8.11.0002, ajuizada em face de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo a multa
astreintes
para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando-se a expedição de alvarás para liberação de determinadas quantias com o prosseguimento do feito.

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“é descabida a justificativa de redução da multa por afronta a razoabilidade e proporcionalidade. Pois, o que está sendo afrontada é a dignidade da pessoa humana e a integridade física da criança com deficiência, diante das suspensões reiteradas do seu tratamento de saúde, sem qualquer penalidade ao plano de saúde
” (sic).

Explica que “
em sede de liminar o plano de saúde deixou de fornecer e reembolsar os serviços de fonoaudiologia da criança TEA por aproximadamente 100 (cem) dias; não reembolsou os serviços de psicoterapia relativos ao mês de julho de 4/4/2020 a 5/5/2020, e está há pelo menos quatro meses sem pagar o tratamento do paciente junto à Clínica Evoluir e Espaço Sensorial, que suspenderam o tratamento da criança
” (sic).

Informa que foram noticiados nos autos reiterados descumprimento de ordem judicial.

Defende que esta Relatora, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1022092-06.2022.8.11.0000 “
decidiu tanto pelo descumprimento da decisão judicial (ID 49556481- no Processo Originário n.º 1014898-17.2020.8.11.0002), no período de 25/6/2020 até 1/10/2020, bem como determinou a execução imediata da multa aplicada em razão do descumprimento
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. decisão que reduziu a multa astreinte, por entender que já transitou em julgado (id. 203257382).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
não há que se falar em descumprimento de determinação judicial, quiçá há de haver execução de astreintes, pois não há nenhuma informação de descumprimento nos autos, passo em que, não há óbice para a execução na forma requerida pelo autor
” (sic)

Aponta que “
o valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo e até mesmo de ofício, se for verificada sua discrepância com a obrigação imposta e a perda de seu caráter coercitivo, limitando os magistrados por quanto tempo a mesma fluirá, já que a multa diária cominatória não faz coisa julgada material
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (id. 203257397).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 205476188).

O preparo foi recolhido.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 94146978).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com efeito, é sabido que da sentença cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. E, conforme art. 203, § 1º, do mesmo código, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

No caso, o apelante
L. J. O. P.
,

menor impúbere,

representado por seu genitor
EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA
, por meio do recurso de apelação, insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir a multa
astreinte
e determinou o prosseguimento do feito ajuizado em face de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

Resta demonstrado, que o ato judicial impugnado não pôs fim ao processo, pois
apenas reduziu o valor da multa executada.

Dispõe o
caput
do art. 354 do Código de Processo Civil que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o magistrado proferirá sentença, contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva expressamente que:

"Art. 354 - (...)

Parágrafo único - A decisão a que se refere o 'caput' pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”.

Em acréscimo ao que foi dito, o art. 1.015, parágrafo único, também do Código de Processo Civil, é claro no sentido de ser cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

Por outro lado, é incabível falar em utilização do princípio da fungibilidade, o qual é admitido pela jurisprudência nas hipóteses em que: i) haja dúvida objetiva acerca de qual o recurso manejável; ii) inexistência de erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro e iii) observância do prazo próprio do recurso adequado.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista a previsão legal expressa sobre o recurso cabível nas situações em que há o acolhimento parcial do cumprimento de sentença, com determinação de prosseguimento da execução.

Nesse sentido, colaciono os arrestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA -
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CABÍVEL
– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONSTITUI ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento.
Houve erro grosseiro dos recorrentes ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, caso em que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. (TJ-MT - AC: 00120672819998110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NO QUE TANGE AO VALOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, no que tange ao valor principal, determinando, no entanto, o prosseguimento quanto aos honorários de sucumbência. Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(TJ-MT - AC: 00020247420128110009, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO DECLARADO – FEITO NÃO EXTINTO
– AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O reconhecimento de excesso de execução em Cumprimento de Sentença não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”.
(TJ-MT - AC: 00076035220118110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários recusais, uma vez que a verba não foi fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024